Tribunal: TJES
Processo: 5006422-38.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Orçamento; Repasse de Verbas Públicas; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5006422-38.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALID
ADE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REVOGAÇÃO DA LEI IMPUGNADA APÓS A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUSPENDENDO A SUA EFICÁCIA. TENTATIVA DE BURLAR A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. Lei nº 4.601, de 23 de JANEIRO de 2017, do MUNICÍPIO DE SERRA. REVERSÃO AO TESOURO MUNICIPAL DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS RECURSOS VINCULADOS AOS FUNDOS NÃO CONSTITUCIONAIS. DESTINAÇÃO DIVERSA DO QUE ESTABELECIDO NAS NORMAS GERAis de direito financeiro (LEI FEDERAL Nº 4.320/1964). EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS OU FATORES PARA MODULAÇÃO DE EFEITOS.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS
EX TUNC
.

I. Preliminar de Perda do Objeto

I.I.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem se demonstrado assente em pronunciar, em regra, a perda do objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo preceito normativo atacado foi revogado (STF - ADI 2542 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017). Em igual sentido, encontra-se firmada a orientação professada no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno (TJES, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0037555-96.2016.8.08.0000 (100160057343), Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017).

I.II.
Por outro lado, a jurisprudência tem igualmente ressalvado situações, nas quais, a despeito de revogado o dispositivo legal impugnado, faz-se necessária a análise da controvérsia constitucional, tendo assim procedido em excepcionais hipóteses em que constatado, por exemplo, que (I) a revogação operou-se em fraude processual no intuito de burlar a jurisdição constitucional (STF – ADI 3306/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES); (II) a norma revogada foi repetida em outro diploma normativo sem a significativa modificação de seu conteúdo (STF - ADI 2418/DF – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI); e (III) a revogação fora comunicada posteriormente ao julgamento de mérito, sendo indevido seu rejulgamento para reconhecer a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade (STF - ADI 951 ED/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

I.III.
Especificamente quanto à circunstância de eventual tentativa de burlar a jurisdição constitucional, o Excelso Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que “
a revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes
” (STF - ADI 5441, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020). No aludido precedente, restou enfatizado pelo Eminente Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, que “
admitir o prejuízo da ação em tais circunstâncias, além de frustrar a apreciação de referendo de decisão cautelar que, embora em sede de cognição sumária, sinalizou a existência de inconstitucionalidade, teria o deletério préstimo de incentivar comportamentos oportunistas no futuro, na linha do que a Jurisprudência da CORTE enfaticamente repudia
”.

I.IV.
Na espécie, este Egrégio Tribunal Pleno, em Sessão de Julgamento realizada em 04/05/2023 (Certidão id. 4876744), pronunciou-se pela concessão da Medida Cautelar “
para suspender integralmente a eficácia da Lei nº 4.601/2017, do Município de Serra, com efeitos ex nunc, na forma do § 1º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
”. Ato contínuo, houve a juntada do respectivo Acórdão (id. 4884642) nestes autos eletrônicos em 30/05/2023, sendo a Presidência da Câmara Municipal intimada por meio de Ofício recebido em 13/06/2023 (id. 5336503). Por sua vez, apenas em 18/09/2023 sobreveio a Lei Municipal nº 5.824 revogando a Lei Municipal impugnada neste feito.

I.V.
In casu
, infere-se, diante da delineada sucessão de eventos, que se tem configurada uma tentativa clara de burlar a jurisdição constitucional deste Órgão Plenário, porquanto a superveniente Lei revogadora não surgiu da necessidade de modificação substancial do quadro normativo, mas sim da estratégia de esvaziar o objeto desta Ação Direta de Inconstitucional, frustrando a jurisdição constitucional, que, inclusive, ainda que provisoriamente, havia deferido a Medida Cautelar nestes autos sinalizando a mácula da inconstitucionalidade no Diploma Legal impugnado. Portanto, deve ser afastada a alegada perda do objeto, a fim de assegurar a prevalência da jurisdição constitucional e coibir inadvertidas práticas que busquem elidir o controle abstrato de constitucionalidade.

I.VI.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Na espécie, impugna-se neste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade a Lei nº 4.601, de 23 de janeiro de 2017, do
Município de Serra
, que dispõe sobre a reversão de recursos dos Fundos Municipais, autorizando o Poder Executivo a reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados aos seus fundos não constitucionais. A controvérsia cinge-se em examinar se a Lei Municipal em testilha usurpou, ou não, a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre direito financeiro (artigo 24, incisos I e II, e § 1º, e artigo 30, incisos e I e II, da Constituição Federal c/c artigo 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo).

II.II.
Em matéria de repartição de competência, surge relevante a precisa advertência extraída da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
a Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei
” (STF - ADI 3937, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2019

PUBLIC 01-02-2019).

III.III.
No tocante ao exercício da competência concorrente dos Municípios, a doutrina constitucionalista leciona que “
atribuída pelo § 2º do art. 24 somente aos Estados, estende-se também ao DF (caput do art. 24, c/c art. 32, § 1º). Contudo, embora esquecidos pelo art. 24, os Municípios igualmente dispõem de competência complementar para “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (art. 30, II)
” (BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito Constitucional. 12ª ed. rev. atual. ampl. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022, p. 1.095). De igual forma, destaca-se a expressiva compreensão de que “
a Constituição não situou os Municípios na área de competência concorrente do art. 24, mas lhes outorgou competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber – o que vale possibilitar-lhes disporem especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a respeito das quais se reconheceu à União apenas a normatividade geral
” (DA SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 9ª ed. Editora Malheiros: São Paulo, 2014, p. 281).

III.IV.
A União, no exercício da sua competência de editar normas gerais sobre direito financeiro, instituiu a Lei Federal nº 4.320/1964. Na esteira do que assentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a exigência de previa lei complementar estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o art. 165, § 9º, II, da Constituição, está suprida pela Lei nº 4.320, de 17.03.64, recepcionada pela Constituição com status de lei complementar; embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão eles disciplinados nos arts. 71 a 74 desta Lei
” (STF - ADI 1726 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1998, DJ 30-04-2004 PP-00027

EMENT VOL-02149-03 PP-00431 RTJ VOL-00191-03 PP-00822).

III.V.
A Lei Federal nº 4.320/1964 prevê, no seu artigo 73, que “
s
alvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo
”. Em termos objetivos, tal norma geral estabelece que cabe tão somente à Lei instituidora do fundo prever destinação diversa de eventual saldo positivo do respectivo fundo.

III.VI.

In casu
, a Lei Municipal atacada não cria ou disciplina eventual fundo em específico, de modo que as suas normas são genéricas, conferindo autorização ampla e geral ao Chefe do Poder Executivo para reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos, salvo em relação aos recursos vinculados por normas constitucionais ou legislação federal.

III.VII.
Infere-se que a Lei Municipal autorizativa em comento, por encontrar-se em descompasso com a norma geral prevista na Lei Federal nº 4.320/1964, acabou por usurpar a competência legislativa da União, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria, sendo impositiva a pronúncia de sua inconstitucionalidade.

III.VIII.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em situação símile ao presente caso, pronunciou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 872/2013 do Distrito Federal, em Acórdão assim ementado,
in litteris:
“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 872/2013. DESTINAÇÃO DE SALDO POSITIVO DIVERSO DO ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO. 1. A Lei Complementar distrital nº 872/2013 é norma genérica que dispõe sobre a instituição e funcionamento de fundos no Distrito Federal e, ao estabelecer um direcionamento diverso ao saldo positivo de fundo apurado em balanço, não previsto na Lei nº 4.320/1964, usurpa a competência legislativa da União para tratar sobre a matéria (art. 24, II e § 1º, da Constituição). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STF - RE 883514 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-258

DIVULG 13-11-2017

PUBLIC 14-11-2017).

III.IX.
De acordo com a advertência do Excelso Supremo Tribunal Federal, "
a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social
" (STF - RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036

DIVULG 24-02-2015

PUBLIC 25-02-2015).

III.X.
À míngua de eventuais motivos ou fatores que justifiquem a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantida a regra geral de atribuição de eficácia
ex tunc
a este pronunciamento.

IV.
Procedência do pedido inaugural para pronunciar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 4.601/2017, do Município de Serra, com efeitos
ex tunc
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a Preliminar de Perda do Objeto e, por igual votação, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
propôs
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
,

objetivando que se declare inconstitucional a
Lei nº 4.601, de 23 de janeiro de 2017, do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que dispõe sobre a reversão de recursos dos Fundos Municipais, autorizando o Poder Executivo a reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados aos seus fundos não constitucionais.

O Requerente sustenta, em síntese, que a Lei impugnada
“infringe preceitos constitucionais, uma vez que, ao autorizar, de forma geral, a reversão ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos, usurpou a competência legislativa da União para tratar sobre a matéria”.

Alega que “
extrapola a competência concorrente suplementar conferida, ao Município, pelo artigo 24, §2º, da Constituição Federal, bem como a competência legislativa suplementar conferida pelo artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, regra esta reproduzida no artigo 28, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo
”.

Pontua que “
a Lei Federal nº 4.320/1964 institui normas gerais a respeito dos fundos especiais nos seus arts. 71 a 74 e, no art. 73, prevê expressamente que o superávit pode ter destinação diversa, desde que assim previsto na lei instituidora do fundo especial. (...) In casu, a Lei Municipal n° 4.601/2017, ao autorizar, de forma geral, a reversão ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos, contrariou a norma prevista no art. 73 da Lei nº 4.320/1964, que apenas autoriza a dita reversão caso prevista na própria lei que instituiu o fundo
”.

Enfatiza, outrossim, que “
tal previsão enfraquece a proteção ao meio ambiente e à saúde, uma vez que os valores destinados, no caso, ao Fundo de Proteção ao Meio Ambiente e Fundo Municipal de Saúde, devem se circunscrever a tal seara, e não ser desviados para o custeio das despesas ordinárias do Município
”.

Postula, neste contexto, a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da Lei atacada e, ao final, pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Despacho (id. 3051063), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, determinando, diante da vedação de sua atuação em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a remessa dos autos “
ao Eminente do Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, na forma do artigo 36, § 1º e § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Pleno, diante do pedido de medida liminar deduzido neste feito
”.

Despacho (id. 3346596), proferido pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, ordenando que “
seja a Câmara Municipal, através de seu Presidente, e o Município de Serra, por meio do Prefeito, oficiados para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do caput, do art. 10, daquele mesmo diploma legal
”.

A despeito de regularmente cientificados, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Sr. Prefeito do Município de Serra não se manifestaram, a teor da Certidão (id. 3704434).

Acórdão (id. 4884642), em que o Egrégio Tribunal Pleno deliberou, à unanimidade de Votos, no sentido de deferir a Medida Cautelar
“para suspender integralmente a eficácia da Lei nº 4.601/2017, do Município de Serra, com efeitos ex nunc, na forma do § 1º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999”
.

Petição do MUNICÍPIO DE SERRA (id. 5470893), informando que
“já diligenciou no sentido de cumprir o referido decisum, bem como que aguardará o julgamento do mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
.

Despacho (id. 6233154), determinando a notificação do “
Presidente da Câmara Municipal de Serra, para prestar, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações que entender necessárias
”, consoante disposto na regra inserta no artigo 11,
caput
, da Lei Federal nº 9.868/1999 aplicável por analogia neste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.

Informações prestadas pela Câmara Municipal de Serra (id. 6363655), nas quais (
I
) suscita a Preliminar de Perda do Objeto desta Ação, porquanto a Lei Municipal impugnada foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 5.824, de 18 de setembro de 2023; e (
II
) no Mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Petição da Procuradora Geral de Justiça (id. 7611887), em que requer
“que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
, observando-se o disposto no artigo 170, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
propôs
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de liminar, objetivando que se declare inconstitucional a
Lei nº 4.601, de 23 de janeiro de 2017, do MUNICÍPIO DE SERRA
, que dispõe sobre a reversão de recursos dos Fundos Municipais, autorizando o Poder Executivo a reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados aos seus fundos não constitucionais.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL IMPUGNADO

Consoante sumariamente relatado, a Câmara Municipal de Serra suscitou em suas Informações (id. 6363655),
a Preliminar de Perda do Objeto desta Ação, porquanto a Lei Municipal impugnada foi expressamente revogada pela superveniente Lei Municipal nº 5.824, de 18 de setembro de 2023
.

Com efeito, no intuito de embasar a premissa determinante à compreensão deste pronunciamento, revela-se pertinente enfatizar que
a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem se demonstrado assente em pronunciar, em regra, a perda do objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo preceito normativo atacado foi revogado
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade
.

2.

A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona
.
Precedentes
: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel.
Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. (...)

(
STF
- ADI 2542 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

No mesmo sentido, encontra-se
firmada a orientação professada no âmbito deste
Egrégio Tribunal Pleno
,
in verbis:

“
EMENTA
. CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N. 8.964⁄2016, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IMPOSIÇÃO DE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NO PREÇO, OU MEIA PORÇÃO, DAS REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE TENHAM O ESTÔMAGO REDUZIDO ATRAVÉS DE CIRURGIA BARIÁTRICA OU QUALQUER OUTRA GASTROPLASTIA – REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 9.142⁄2017 - PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Comprovado nos autos a revogação da Lei Municipal inquinada de inconstitucional, evidente a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

2.

Julgado extinto o processo da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do objeto
.

(
TJES
, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0037555-96.2016.8.08.0000 (100160057343), Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017)

Por outro lado, a jurisprudência tem igualmente ressalvado situações, nas quais, a despeito de revogado o dispositivo legal impugnado, faz-se necessária a análise da controvérsia constitucional, tendo assim procedido em excepcionais hipóteses em que constatado, por exemplo, que (
I
) a revogação operou-se em fraude processual no intuito de burlar a jurisdição constitucional (
STF – ADI 3306/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES
); (
II
) a norma revogada foi repetida em outro diploma normativo sem a significativa modificação de seu conteúdo (
STF - ADI 2418/DF – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI
); e (
III
) a revogação fora comunicada posteriormente ao julgamento de mérito, sendo indevido seu rejulgamento para reconhecer a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade (
STF - ADI 951 ED/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO
).

Especificamente quanto à circunstância de eventual tentativa de burlar a jurisdição constitucional, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
teve a oportunidade de assentar que “
a revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda),
não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes
” (
STF
- ADI 5441, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).

No aludido precedente, restou enfatizado pelo
Eminente Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES
, que “
admitir o prejuízo da ação em tais circunstâncias, além de frustrar a apreciação de referendo de decisão cautelar que, embora em sede de cognição sumária, sinalizou a existência de inconstitucionalidade, teria o deletério préstimo de incentivar comportamentos oportunistas no futuro, na linha do que a Jurisprudência da CORTE enfaticamente repudia
”.

Na espécie, este Egrégio Tribunal Pleno, em
Sessão de Julgamento realizada em 04/05/2023
(Certidão id. 4876744), pronunciou-se pela concessão da Medida Cautelar “
para suspender integralmente a eficácia da Lei nº 4.601/2017, do Município de Serra, com efeitos ex nunc, na forma do § 1º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
”.

Ato contínuo, houve
a juntada do respectivo Acórdão (id. 4884642) nestes autos eletrônicos em 30/05/2023
, sendo
a Presidência da Câmara Municipal intimada por meio de Ofício recebido em 13/06/2023
(id. 5336503).

Por sua vez,
apenas em 18/09/2023 sobreveio a Lei Municipal nº 5.824 revogando a Lei Municipal impugnada neste feito
.

In casu
, infere-se, diante da delineada sucessão de eventos, que se tem
configurada uma tentativa clara de burlar a jurisdição constitucional deste Órgão Plenário
, porquanto a superveniente Lei revogadora não surgiu da necessidade de modificação substancial do quadro normativo, mas sim da estratégia de esvaziar o objeto desta Ação Direta de Inconstitucional, frustrando a jurisdição constitucional, que, inclusive, ainda que provisoriamente, havia deferido a Medida Cautelar nestes autos sinalizando a mácula da inconstitucionalidade no Diploma Legal impugnado. Portanto,
deve ser afastada a alegada perda do objeto, a fim de assegurar a prevalência da jurisdição constitucional e coibir inadvertidas práticas que busquem elidir o controle abstrato de constitucionalidade
.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque
.

MÉRITO

Superada a questão processual antecedente,
passo ao exame do Mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

Neste passo,
demonstra-se oportuno trazer à colação os seguintes fundamentos explicitados por esta Relatoria quando da apreciação da Medida Cautelar deferida por este Egrégio Tribunal Pleno
,
in litteris
:

“
VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
propôs
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
,

objetivando que se declare inconstitucional a
Lei nº 4.601, de 23 de janeiro de 2017, do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que dispõe sobre a reversão de recursos dos Fundos Municipais, autorizando o Poder Executivo a reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados aos seus fundos não constitucionais.

O Requerente sustenta, em síntese, que a Lei impugnada
“infringe preceitos constitucionais, uma vez que, ao autorizar, de forma geral, a reversão ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos, usurpou a competência legislativa da União para tratar sobre a matéria”.

Alega que “
extrapola a competência concorrente suplementar conferida, ao Município, pelo artigo 24, §2º, da Constituição Federal, bem como a competência legislativa suplementar conferida pelo artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, regra esta reproduzida no artigo 28, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo
”.

Pontua que “
a Lei Federal nº 4.320/1964 institui normas gerais a respeito dos fundos especiais nos seus arts. 71 a 74 e, no art. 73, prevê expressamente que o superávit pode ter destinação diversa, desde que assim previsto na lei instituidora do fundo especial. (...) In casu, a Lei Municipal n° 4.601/2017, ao autorizar, de forma geral, a reversão ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos, contrariou a norma prevista no art. 73 da Lei nº 4.320/1964, que apenas autoriza a dita reversão caso prevista na própria lei que instituiu o fundo
”.

Enfatiza, outrossim, que “
tal previsão enfraquece a proteção ao meio ambiente e à saúde, uma vez que os valores destinados, no caso, ao Fundo de Proteção ao Meio Ambiente e Fundo Municipal de Saúde, devem se circunscrever a tal seara, e não ser desviados para o custeio das despesas ordinárias do Município
”.

Postula, neste contexto, a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da Lei atacada e, ao final, pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Despacho (id. 3051063), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, determinando, diante da vedação de sua atuação em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a remessa dos autos “
ao Eminente do Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, na forma do artigo 36, § 1º e § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Pleno, diante do pedido de medida liminar deduzido neste feito
”.

Despacho (id. 3346596), proferido pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, ordenando que “
seja a Câmara Municipal, através de seu Presidente, e o Município de Serra, por meio do Prefeito, oficiados para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do caput, do art. 10, daquele mesmo diploma legal
”.

A despeito de regularmente cientificados, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Sr. Prefeito do Município de Serra não se manifestaram, a teor da Certidão (id. 3704434).

Dispensável a prévia oitiva da Procuradoria Geral de Justiça, na forma do § 1º, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.868/1999, eis que o Órgão Ministerial se encontra no polo ativo da presente ação.

Contextualizados os contornos da controvérsia,
passo efetivamente ao exame da Medida Cautelar postulada para fins de suspensão da eficácia da Lei impugnada
.

Com efeito, cabe pontuar, de início, que “
segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)
” (STF - ADI 5374 MC-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172

DIVULG 07-07-2020

PUBLIC 08-07-2020).

No intuito de examinar a configuração da
plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
)
, é importante delinear que a Lei atacada dispõe sobre a reversão de recursos dos Fundos Municipais, autorizando o Poder Executivo a reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados aos seus fundos não constitucionais.

Eis o inteiro teor do Diploma Legal em comento,
in litteris:

“
LEI Nº 4601, DE 23 DE JANEIRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A REVERSÃO DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS.

O
PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º

Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos
.

Parágrafo único.
O disposto neste
caput
não se aplica aos recursos vinculados por normas constitucionais ou legislação federal.

Art. 2º

As disponibilidades financeiras mencionadas no
caput
do artigo 1º serão transferidas para conta movimento específica criada para esta finalidade e classificadas na fonte de recursos ordinários
.

Art. 3º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

Frente ao delineado cenário normativo,
impõe-se examinar se a Lei Municipal em testilha usurpou, ou não, a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre direito financeiro (artigo 24, incisos I e II, e § 1º, e artigo 30, incisos e I e II, da Constituição Federal c/c artigo 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo),
in verbis:

Constituição Federal

“
Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I
- direito tributário,
financeiro
, penitenciário, econômico e urbanístico;

II
-
orçamento
; (...)

Art. 24
(...)

§1º

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

Art. 30
. Compete aos Municípios:

I
- legislar sobre assuntos de interesse local;

II
-
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
;”

Constituição Estadual

Art. 28
. Compete ao Município:

I
- legislar sobre assunto de interesse local;

II
-
suplementar a legislação federal e estadual no que couber
;

Em matéria de repartição de competência, surge relevante a precisa advertência extraída da jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
no sentido de que “
a Constituição de 1988 estabeleceu uma
competência concorrente não cumulativa
, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem.
Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral
, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro,
não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei
” (
STF
- ADI 3937, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2019

PUBLIC 01-02-2019).

No que concerne ao exercício da
competência complementar/suplementar pelos Municípios
, a doutrina constitucionalista leciona que “
atribuída pelo § 2º do art. 24 somente aos Estados, estende-se também ao DF (caput do art. 24, c/c art. 32, § 1º). Contudo, embora esquecidos pelo art. 24,
os Municípios igualmente dispõem de competência complementar para “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
” (art. 30, II)
” (BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves.
Direito Constitucional
. 12ª ed. rev. atual. ampl. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022, p. 1.095).

De igual forma, destaca-se a expressiva compreensão de que “
a Constituição não situou os Municípios na área de competência concorrente do art. 24, mas lhes outorgou
competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
– o que vale
possibilitar-lhes disporem especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a respeito das quais se reconheceu à União apenas a normatividade geral
” (DA SILVA, José Afonso.
Comentário Contextual à Constituição
. 9ª ed. Editora Malheiros: São Paulo, 2014, p. 281).

Na espécie, tem-se inafastável a premissa de que
a União, no exercício da sua competência de editar normas gerais sobre direito financeiro, instituiu a Lei Federal nº 4.320/1964
.

Neste ponto, impende destacar, na esteira do que assentado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
a exigência de previa lei complementar estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o art. 165, § 9º, II, da Constituição, está suprida pela
Lei nº 4.320, de 17.03.64, recepcionada pela Constituição com status de lei complementar
; embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão eles disciplinados nos arts. 71 a 74 desta Lei
” (
STF
- ADI 1726 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1998, DJ 30-04-2004 PP-00027

EMENT VOL-02149-03 PP-00431 RTJ VOL-00191-03 PP-00822).

No que interessa a presente controvérsia, a
Lei Federal nº 4.320/1964
prevê, no seu
artigo 73
, que “
salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício
seguinte, a crédito do mesmo fundo
”. Em termos objetivos, tal norma geral estabelece que cabe tão somente à Lei instituidora do fundo prever destinação diversa de eventual saldo positivo do respectivo fundo.

In casu
, a Lei Municipal atacada não cria ou disciplina eventual fundo em específico, de modo que as suas normas são genéricas, conferindo autorização ampla e geral ao Chefe do Poder Executivo para reverter ao Tesouro Municipal o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos, salvo em relação aos recursos vinculados por normas constitucionais ou legislação federal.

Deste modo,
tem-se por devidamente configurado o requisito da plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
)
, na medida em que
a Lei Municipal autorizativa em comento, por encontrar-se em descompasso com a norma geral prevista na Lei Federal nº 4.320/1964, acabou por usurpar a competência legislativa da União
, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria.

Nesse sentido, destaca-se que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em situação símile ao presente caso, pronunciou a
inconstitucionalidade
da
Lei Complementar nº 872/2013 do Distrito Federal
, em Acórdão assim ementado,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 872/2013.
DESTINAÇÃO DE SALDO POSITIVO DIVERSO DO ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
. DESPROVIMENTO.

1.

A Lei Complementar distrital nº 872/2013 é norma genérica que dispõe sobre a instituição e funcionamento de fundos no Distrito Federal e, ao estabelecer um direcionamento diverso ao saldo positivo de fundo apurado em balanço, não previsto na Lei nº 4.320/1964, usurpa a competência legislativa da União para tratar sobre a matéria (art. 24, II e § 1º, da Constituição)
.

2.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STF
- RE 883514 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-258

DIVULG 13-11-2017

PUBLIC 14-11-2017)

Por fim, no que concerne ao pressuposto da
possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
)
, tem-se igualmente demonstrado.

Na medida em que se aproxima o encerramento do atual exercício financeiro, quando, ao menos em regra, apura-se eventual superávit nos fundos, emerge a configuração de potencial risco de danos a serem perpetrados já no início do próximo ano, pois, caso não seja procedida a imediata suspensão da eficácia da Lei impugnada, poderão ocorrer eventuais transferências de saldos positivos para o Tesouro Municipal em contraposição à ordem constitucional vigente, sendo de todo injustificável protrair-se no tempo a continuidade de tais atos desprovidos de amparo constitucional.

Por todo exposto,
DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR para suspender integralmente a eficácia da Lei nº 4.601/2017, do MUNICÍPIO DE SERRA, com efeitos
ex nunc
, na forma do § 1º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que subsiste
a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal impugnada, por encontrar-se em descompasso com a norma geral prevista na Lei Federal nº 4.320/1964, na medida em que usurpou a competência legislativa da União, eis que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do Município no trato da matéria
.

Registre-se, neste contexto, que nenhum argumento ou fato novo foi apresentado no curso deste feito capaz de modificar o referido entendimento, o qual, por conseguinte, permanece robusto e coerente com a ordem constitucional vigente, daí porque se impõe a sua confirmação no presente exame deste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, cabe realçar que, na medida em que prevalece, no Direito Brasileiro, a
tese da nulidade do ato inconstitucional
, a pronúncia de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato produz, via de regra, efeitos retroativos (
ex tunc
), daí a ineficácia do ato inconstitucional desde a sua origem.

Nada obstante, na ponderação entre valores constitucionais, como a supremacia da norma constitucional, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, admite-se,
em caráter excepcional
, a modulação dos efeitos da pronúncia de constitucionalidade.

Neste particular, o
artigo 27, da Lei Federal nº 9.868/1999
, aplicável subsidiariamente à espécie, estabelece que “
ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social
, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado
”.

Desta feita, sem descurar-se da excepcionalidade da modulação temporal dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade, o que exige elevado grau de parcimônia no emprego da referida técnica, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem assentado que "
a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social
" (STF - RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015).

No presente caso, considerando que nem sequer foram apresentados motivos ou fatores que justifiquem a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantida a regra geral de atribuição de eficácia
ex tunc
a este pronunciamento.

Por todo exposto, julgo procedente o pedido exordial, no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei n 4.601/2017, do Município de Serra, com efeitos
ex tunc
.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apenas membros titulares do Egrégio Tribunal de Justiça atuam no julgamento de Ações Direitas de Inconstitucionalidade. Não me enquadro na previsão legal.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024 a 12.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para deferir a medida cautelar.

Voto para acompanhar o em. relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de rejeitar a preliminar suscitada de perda superveniente do objeto e, no mérito, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.601/2017, do município de Serra-ES, com efeitos
ex tunc
, por vício formal, tendo em vista estar em descompasso com a norma geral prevista na Lei Federal nº 4.320/64, de forma que usurpou a competência legislativa da União, já que não observou os limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente complementar/suplementar do município no trato da matéria da destinação do saldo positivo dos fundos municipais.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

É como voto.

Acompanho o nobre Relator.

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

Acompanho o voto do em. Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada de perda superveniente do objeto e, no mérito, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.601/2017, do município de Serra, com efeitos
ex tunc.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 4.601/2023 do município da Serra que, posteriormente à concessão da medida cautelar que determinou a suspensão de sua eficácia pelo egrégio Tribunal Pleno, foi inteiramente revogada pela Lei 5.824/2023.

O Ministério Público, na condição de fiscal do Ordenamento Jurídico, entendeu, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) pela perda superveniente do interesse de agir por conta da revogação da legislação em questão e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (
Id 7611887
).

O eminente Relator, em minuciosa análise do caso, resgatou também o entendimento do Pretório Excelso para situações mais específicas, como a do presente feito, que excepcionam a regra geral de decisão terminativa, como é o caso de revogação de lei após a concessão da cautelar (ADI 5441, Relator Ministro Alexandre de Moraes).

A despeito do entendimento em sentido contrário do eminente Relator, penso que os elementos constantes nos autos não me autorizam a concluir pela existência de fraude processual - hipótese que também excepciona a regra da decisão terminativa, conforme firme jurisprudência do próprio STF. No entanto, posso verificar com segurança que o caso se enquadra na hipótese tratada pela ADI 5441 acima mencionada, pois a cautelar foi concedida em 30 de maio de 2023 e a lei foi revogada em 18 de setembro de 2023, isto é, a lei foi revogada depois da concessão da cautelar.

Nesse sentido, apesar de por razões distintas, chego à mesma conclusão daquela explanada pelo ilustre Relator, qual seja, a presente ADI deve ter o seu pedido julgado.

Quanto ao mérito propriamente dito, não vejo razão para não acompanhar o judicioso voto de relatoria. A legislação municipal sobre a matéria
orçamento
é de competência legislativa concorrente entre União e estados (artigo 24, II da Constituição Federal), de modo que a participação do município é suplementar (artigo 30, II da Constituição Federal).

Como suficientemente demonstrado pelo eminente Relator, a municipalidade legislou em sentido contrário à União, pois a Lei Federal 4.320/64 dispõe que “
salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo
”
e a norma atacada, embora legisle em sentido contrário à União com aparentemente autorização pela Lei Federal, não dispõe sobre fundo específico, mas, ao contrário, traz previsão genérica de que o Chefe do Poder Executivo poderá reverter em favor do Tesouro o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos (artigo 1º), como brilhantemente descreveu o eminente Relator em seu voto por ocasião do julgamento da concessão da medida cautelar.

Diante desses fatos, não resta dúvida de que o município da Serra legislou em sentido contrário à legislação federal, na contramão de sua competência legislativa suplementar, em ofensa ao artigo 30, II da Constituição Federal.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.601/2023, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.